Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por LUZIA RIBEIRO BEZERRA e GERLON ROMEIRO MAIA (agravantes/executados) em face do despacho (ID 188690782, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710227-37.2017.8.07.0003, proposta por ZELIA ALVES FERREIRA e JOEL RUFINO JUNIOR (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo determinou a desocupação compulsória do imóvel. Em suas razões recursais (ID 56522618), os agravantes/executados sustentam, em síntese, que, em razão da decisão combatida, os agravantes estão na iminência de serem despejados, juntamente com a família, do imóvel que construíram com muito esforço e no qual residem há quase sete anos. Afirmam que não se ignora o fato de que os agravados tiveram reconhecido o direito de reintegração na posse, por decisão transitada em julgado, mas, por lado outro, os agravantes de boa-fé construíram no terreno, objeto de reintegração, a sua moradia, local onde residem com a sua família há quase sete anos e cujo valor do imóvel construído supera a importância do terreno. Argumentam que manter a referida situação acarretará o enriquecimento sem causa dos agravados, visto que, inobstante ter-lhes sido reconhecido o direito de reintegração (terra nua), também serão imitidos na posse da casa construída pelos agravantes. Aduzem que, com vistas a defender o direito seus direitos a serem indenizados pelas acessões e benfeitorias como meio de se evitar o enriquecimento ilícito dos agravados, fora ajuizada a competente ação de indenização, processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, que tramita perante o juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia-DF. Ao final, requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, liminarmente determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a reintegração na posse aos Agravados, até que se julgue a ação de indenização movida contra os Agravados nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003. No mérito, seja dado provimento ao presente agravo para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID 56675708). Contrarrazões ID 57321668. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da inadequação da via eleita. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, a decisão agravada na origem apenas renova determinação de decisão anterior que já foi objeto de impugnação por meio da interposição do agravo de instrumento no 0707239-08.2024.8.07.0000, no qual, após o indeferimento da liminar pleiteada, foi homologado pedido de desistência do recurso formulado pelos ora agravantes. Destaque-se que o agravo de instrumento no 0707239-08.2024.8.07.0000 apresenta a mesma causa de pedir e o mesmo objeto da presente irresignação (óbice ao cumprimento do mandado de reintegração de posso em razão de eventual direito de retenção de benfeitorias), motivo pelo qual a renovação da pretensão recursal se encontra obstada pela preclusão consumativa. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1700751, 07368299820228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, os ora agravantes carecem de interesse recursal. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária. Na hipótese, a proteção provisória à posse dos ora agravantes sobre o bem imóvel litigioso, nos termos em que vindicados por meio do presente recurso, já foi conferida por meio de decisão liminar proferida no âmbito do processo no o 0705021-95.2024.8.07.0003. Confira-se: “Trata-se de ação de indenização por benfeitorias com pedido de tutela em relação ao direito de retenção. Em síntese, alegam os autores que adquiriram por cessão de direitos o imóvel rural lote 73 da Quadra A situado no Condomínio Quintas do Amarante da Cooperativa Habitacional dos Servidores do Sistema Sesi Ltda. – Coohassesi, que relizou benfeitorias como a construção de uma casa, que os requeridos ingressaram com ação de reintegração de posse julgada procedente com trânsito em julgado e cumprimento de sentença 0710227-37.2017.8.07.0003 no qual já foi determinada a correspondente desocupação. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecido o direito de retenção com a suspensão dos efeitos do mandado de reintegração de posse, ou subsidiariamente declarar a impossibilidade de qualquer tipo de transferência dos direitos possessórios do imóvel, obstar o ingresso dos requeridos na residência dos autores e determinar que os demandados se abstenham de modificar o bem. Decido. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Quanto ao direito material, o Código Civil define: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. No caso em análise, a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de benfeitorias realizadas pelos autores, inclusive a construção de edificação. A mera reintegração da posse dos requeridos no local poderá implicar no vedado enriquecimento ilícito. Logo, deve ser suspensa, por ora, eventual determinação de reintegração dos requeridos na posse do bem. Nesse sentido é o entendimento que melhor se coaduna ao feito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA APÓS AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. Se verificada, na hipótese, a probabilidade do direito do autor de ser indenizado pelas acessões agregadas ao imóvel cuja posse foi conferida à ré e, ainda, considerando a necessidade de preservação do patrimônio, a vedação ao enriquecimento sem causa e a própria necessidade de se garantir a utilidade do provimento de mérito, deve ser deferido, liminarmente, o direito de retenção e o sobrestamento do mandado de reintegração de posse, sob pena de se autorizar a consolidação de prejuízos irreversíveis para a parte.(Acórdão 1727949, 07260213420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no NUVIMEC-Ceilândia, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se”. Assim, a intervenção dessa Corte de Justiça, in casu, não se evidencia mais útil ao resguardo da pretensão vindicada pelos ora recorrentes, a qual já foi atendida por meio da decisão colacionada acima. Ressalte-se, por oportuno, a impossibilidade de se presumir eventual descumprimento da referida decisão, o qual, caso ocorra, pode ser combatido por meio da interposição do recurso cabível. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de ID 56675708 e, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.